Tribunal: TJMT
Processo: 1016818-79.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016818-79.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENATA CLAIR WOLFART - CPF: 020.801.771-25 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (“PALBOCICLIBE 125 MG”). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Sinop contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por pessoa diagnosticada com neoplasia maligna de mama (CID C50.9), condenando o Município e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, ao fornecimento do medicamen
to “
Palbocic
libe
125 mg” e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00. O ente municipal busca afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários, sob o argumento de que o medicamento é de alto custo e o fornecimento compete ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
definir se, nas ações de fornecimento de medicamento de alto custo, o Município pode ser excluído da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, diante do direcionamento da obrigação ao Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
O direito à saúde é dever comum dos entes federativos, sendo a responsabilidade solidária na prestação do serviço público expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), que admite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade.

4. A solidariedade implica que todos os entes respondem conjuntamente pelas obrigações impostas em ações de saúde, inclusive quanto aos honorários advocatícios, ainda que a execução ou o fornecimento sejam direcionados a um ente específico.

5. O princípio da causalidade justifica a condenação solidária em honorários, uma vez que ambos os entes contribuíram para o ajuizamento da demanda.

6.
Ausente qualquer razão para exclusão do Município da condenação solidária, devendo ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios de forma equitativa em R$ 3.000,00, a serem suportados solidariamente pelo Estado e pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
: 1.
A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, abrangendo também o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. O princípio da causalidade impõe a condenação solidária em honorários quando o ajuizamento da ação resulta da omissão conjunta dos entes públicos.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 490.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025; TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,

interposto
p
elo Município de
Sinop,
contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da
Vara
Especializada da Fazenda Pública

da Comarca d
aquela municipalidade
, que, nos autos da
Ação
de Obrigação de Fazer
,
ajuizada
p
or
Renata Clair
Wolfart
,
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o ente municipal e o Estado de Mato Grosso
ao fornecimento do medicamento “Palbociclibe 125 mg” à parte autora.

Inconformado, o Apelante alega, em síntese, que não deu causa ao ajuizamento da demanda, razão pela qual os honorários sucumbenciais
devem ser atribuídos exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Argumenta que o medicamento objeto da demanda é de alto custo, e que o seu fornecimento foi direcionado ao Ente Estadual, motivo por que os honorários sucumbenciais devem seguir a mesma lógica.

Diante de tais fundamentos, requer o provimento do recurso
, para que a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais seja atribuída exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões ofertadas p
elo Estado de Mato Grosso (id. 244280677) e por Renata Clair
Wolfart
(id. 244280678).

Desnecessária a intervenção ministerial no feito.

Por meio da decisão de id. 245856657, o então Relator determinou o sobrestamento do feito até a resolução definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Concluído o julgamento, os autos retornaram para deliberação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, o Município de
Sinop
insurge-se contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por
Renata Clair
Wolfart
, bem como condenou os entes públicos requeridos, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais
fi
xados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na origem, trata-se de ação ajuizada com o objetivo de compelir o Município de
Sinop
e o Estado de Mato Grosso a fornecerem, de forma imediata, em favor d
a Recorrida
— assistid
a
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e diagnosticad
a com neoplasia maligna de mama (CID C50.9)
—
o medicamento “
P
albociclibe
125mg”.

Após regular instrução processual, o Juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando solidariamente os entes federativos ao fornecimento
do medicamento
, nos seguintes termos:

“
“Ex positis” JULGO PROCEDENTE o PEDIDO contido na INICIAL, no sentido de CONFIRMAR a MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 121201756, contudo FICA CESSADO o EFEITO da MEDIDA LIMINAR a partir da data do ÓBITO em 11/03/2024. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I e, art. 490, ambos do CPC.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC,
“
verbis
”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO-OS SOLIDARIAMENTE ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, dado o PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 85, § 2º e § 8º, ambos do CPC.
Considerando que o valor atribuído à causa deve corresponder ao conteúdo econômico que a parte autora pretende auferir com a demanda, ou seja, o valor da causa deve ser fixado em atenção à quantia a ser despendida para o cumprimento da respectiva obrigação, é visto que o Executado CUMPRIU com a obrigação por meio administrativo, nesse caso, não há como aferir valor certo a causa, devendo os honorários serem fixados de forma equitativa.

Em não havendo INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA do feito ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC
[
..
.]
” (id.
244280671
)

Do
ato sentencial
,
o
Município de
Sinop

aviou o presente Recurso, o qual se passa à análise.

O art. 196 da Constituição da República estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CF).

O Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(Grifei).

Repita-se, a tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso, o Juízo de primeiro grau não atribuiu a obrigação de fornecer o medicamento a nenhum ente público em específico, diante da ausência de comprovação quanto ao grau de complexidade da obrigação pleiteada.

No que se refere ao cerne recursal, relativamente aos honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que houvesse eventual direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, permanece
inalterado
o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (
ii
) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025,
Publicado
no DJE 17/05/2025).

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (
ii
) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988,
arts
. 5º, caput; 6º; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 87, § 1º; 292, § 2º; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025,
DJe
16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025)

Sendo assim, impõe-se o
des
provimento do apelo do Município de
Sinop
, para
manter a responsabilidade solidária em relação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de
Sinop
,

para

manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025